Tribunal: STF
Processo: Inq 1871
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-23
Data de publicação: 2006-02-23

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Especial. Prerrogativa de função. Não
 caracterização. Inquérito judicial penal. Ministro aposentado do
STJ e ex-Deputado Federal. Atos funcionais. Inconstitucionalidade
dos §§ 1º e 2º do art. 84 do CPP, introduzidos pela Lei nº
10.628/2002. Pronúncia do Plenário nas ADIs nº 2.797 e nº 2.860.
Incompetência do STF. Competência reconhecida do Tribunal Regional
Federal. Agravos improvidos. O Supremo Tribunal Federal não tem
competência para, após a cessação do exercício da função pública,
processar e julgar pessoa que devia responder perante ele por crime
comum ou de responsabilidade